Tribunal: TJDFT
Processo: 0715642-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. IRREVERSIBILIDADE. MITIGAÇÃO. PERIGO DE LESÃO IRREPARÁVEL.
1. A operadora de plano de saúde pode efetuar a suspensão da cobertura nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, seguidos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o segurado seja comprovadamente notificado, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. Precedentes do e. TJDFT e do c. STJ.
1.1. O ônus de provar fato impeditivo do direito do autor é da ré, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe, portanto, demonstrar a falta de veracidade dos fatos alegados pela autora e que teria cumprido a exigência da notificação.
2. Na hipótese, a par de ter colacionado tela de seus sistemas indicando que a agravada se encontrava inadimplente por mais de 60 dias não consecutivos e que, em razão disso, teve a negativa de fornecimento da medicação, a agravante não cuidou de demonstrar que houve a efetiva notificação da agravada acerca da possível suspensão unilateral do plano de saúde.
2.1. A agravada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia e, portanto, não se pode considerar lícita a suspensão unilateral do contrato que ensejou a negativa do fornecimento da medicação à agravada.
3. Em situações em que se verifique a probabilidade do direito, aliada à possibilidade de lesão irreversível, a regra do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil não possui natureza absoluta.
3.1. Em casos em que a tutela se refira ao fornecimento de medicação, observa-se a possibilidade de se afastar a regra da irreversibilidade, ante o perigo de lesão irreparável à saúde da agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.